Tribunal: TJDFT
Processo: 0710515-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0710515-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DE CREDITO EDUCATIVO, CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA AGRAVADO: RAQUEL OLIVEIRA RODRIGUES, VICTOR OLIVEIRA RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA e FUNDACAO DE CRÉDITO EDUCATIVO, contra decisão proferida na ação de execução de título extrajudicial no 0720568-60.2019.8.07.0001, ajuizada em face de VICTOR OLIVEIRA RODRIGUES e RAQUEL OLIVEIRA RODRIGUES. A decisão agravada indeferiu o pedido de suspensão da CNH e do passaporte da parte devedora como forma coercitiva de satisfação do crédito (ID 150780436): “1. É certo que o art. 139, IV, do CPC autoriza a adoção medidas executivas atípicas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias ao cumprimento da ordem judicial. Essas medidas, no entanto, que têm o propósito de estimular o adimplemento da obrigação, podem ser prescritas tanto para as obrigações de fazer como para as de pagar. A determinação de suspensão do passaporte e da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) da parte executada não se relaciona com o propósito de alcançar o crédito almejado, mas representa tão somente medida punitiva que restringe o direito do devedor de ir e vir. Além disso, essas medidas não se mostram proporcionais e razoáveis, porquanto são voltadas à pessoa do devedor e não ao seu patrimônio. Indefiro o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e do Passaporte do requerido. 2. Não havendo notícia de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, prossiga-se com a suspensão, nos termos da decisão de ID115090320, de 09/02/2022, observando-se que o feito já se encontra suspenso há mais de um ano.” Os agravantes alegam que não lograram êxito na busca de bens pelos sistemas judiciais. Afirmam que, visando o seguimento do feito executivo, requereram ao juízo de primeiro grau a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e do passaporte dos agravados, a fim de que houvesse alguma iniciativa de pagamento por parte dos devedores. Ressaltam que, apesar de o ordenamento jurídico brasileiro consagrar o princípio da tipicidade dos meios executórios, há a abertura de espaço para a possibilidade de aplicação das medidas executivas atípicas. Argumentam que, conforme previsão do art. 139, IV, do CPC, o legislador ampliou os poderes do magistrado para que haja a garantia do cumprimento das decisões judiciais e assegurar o direito à razoável duração do processo. Destacam que o mencionado artigo trouxe verdadeira inovação que dá azo a imposição de medidas coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias, as quais são necessárias para efetivar o cumprimento de ordem judicial até mesmo nas ações que tenham por fim prestação pecuniária. Asseveram que o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e do passaporte se embasou justamente nessa possibilidade de colaboração jurisdicional. Sustentam que o art. 797 do Código de Processo Civil dispõe que a execução tramitará visando o interesse do credor, ou seja, visando que a execução resulte na satisfação do crédito exequendo. Defendem ser necessário que todos os meios possíveis e disponíveis, para a efetivação do direito do exequente, sejam utilizados para efetivar a busca pelo adimplemento da dívida exequenda. Salientam que a ação de execução de origem tramita desde 2019 e que todas as medidas executivas típicas cabíveis foram tomadas, sendo que os executados não pagaram a dívida, não indicaram bens à penhora e tampouco apresentaram propostas formais de acordo na esfera judicial ou extrajudicial. Mencionam que a penhora dos ativos financeiros pelo SISBAJUD foi realizada duas vezes e ambas foram inexitosas, a pesquisa de bens realizada pela exequente, na via extrajudicial, também retornou negativa, e, por fim, a pesquisa realizada pelo sistema INFOJUD. Consignam que foram indeferidos os pedidos de busca de bens pelos sistemas CNIB, INFOSEG, SNIPER. Destacam que recentemente o Supremo Tribunal Federal, através da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5941, declarou a constitucionalidade do art. 139, IV, CPC, e dentre as medidas coercitivas cabíveis estão a proibição do devedor de prestar concurso público, participar de licitações, de casar no civil, apreensão da CNH e do passaporte, entre outras. Requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão que indeferiu a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e do passaporte dos devedores (ID 44930766). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (IDs 44930767/44930768), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, §5o, do CPC. Segundo o art. 1.019, inciso I, do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O feito de origem refere-se à ação de execução ajuizada em 2019, visando o pagamento do débito de R$ 8.153,92, lastreado em contrato de crédito educacional (ID 40294813). O art. 139, inciso IV, do CPC, estabelece ao juiz o dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial. No caso, a determinação de suspender a licença de dirigir e de apreender o passaporte dos agravados em virtude do não cumprimento de obrigação de pagar contraria, em especial, os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência. A respeito desse tema, assim já decidiu este Tribunal de Justiça: “3. Em que pese o artigo 139, IV, do CPC autorizar o Juiz a adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, certo é que sua aplicação não é irrestrita e imediata, devendo ser demonstrada a utilidade e a pertinência da medida para a satisfação do crédito, bem como o esgotamento das medidas inerentes ao processo executivo ou à fase de cumprimento de sentença, tratando-se, em última análise, de medida excepcional. 4. Não havendo qualquer circunstância fática que denote a utilização de veículo eventualmente penhorado ou a frequência de viagens ao exterior pelo devedor, a medida de suspensão da CNH e também do passaporte do executado, além de não guardar qualquer relação com o objeto da execução, em nada contribuirá para a satisfação do crédito, razão por que é conveniente o indeferimento da medida.” (07371766820218070000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, PJe: 18/3/2023) “1. O Juiz pode determinar medidas atípicas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para viabilizar a satisfação da obrigação exequenda (CPC, art. 139, IV). 2. O STJ entende que as medidas previstas no art. 139, IV do CPC condicionam-se à análise da adequação, necessidade e razoabilidade, bem como ao preenchimento dos seguintes requisitos: "i) existência de indícios de que o devedor possua patrimônio apto a cumprir com a obrigação a ele imposta; ii) decisão devidamente fundamentada com base nas especificidades constatadas; iii) a medida atípica deve ser utilizada de forma subsidiária, dada a menção de que foram promovidas diligências à exaustão para a satisfação do crédito; e iv) observância do contraditório e o postulado da proporcionalidade" (REsp 1.894.170/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020). 3. Em razão de todas as particularidades envolvendo o caso concreto, destacadas pelo próprio agravante, a suspensão da CNH, do passaporte e o bloqueio dos cartões de crédito não contribuirá, de modo algum, para o pagamento dos valores devidos, uma vez que atingem a pessoa do devedor e não o seu patrimônio, destoando da finalidade teleológica da norma. 4. A realização de diligências desprovidas de elementos mínimos de efetividade não contribui para a finalidade do processo e devem ser evitadas, sob pena de afronta ao princípio da duração razoável da demanda e da efetividade da prestação jurisdicional. 5. Recurso conhecido não provido.” (07297827320228070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 1/3/2023) “2. A suspensão da CNH, apreensão do passaporte e bloqueio de cartões de crédito não se apresentam como medidas adequadas para a satisfação do crédito executado, caracterizando-se mais como sanção do que como uma forma efetiva de indução do credor à quitação da dívida.” (07365830520228070000, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 14/2/2023) Assim, estando a decisão agravada em consonância com a jurisprudência, não se vislumbra a plausibilidade jurídica da tese recursal. INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o teor desta decisão à origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (CPC, 1.019, II). Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 24 de março de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator